Tribunal: TJMT
Processo: 0037491-52.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037491-52.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RIBEIRO & LEMES LTDA - EPP - CNPJ: 01.592.431/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (APELANTE), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ALMEIDA - CPF: 808.638.171-49 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (APELADO), ELIANA ALVES ALMEIDA - CPF: 808.638.171-49 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), RIBEIRO & LEMES LTDA - EPP - CNPJ: 01.592.431/0001-57 (APELANTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO – PREMISSA FÁTICA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO – RETORNO À ORIGEM.

A discussão sobre a metodologia de cálculo e o alegado excesso de execução não comporta reabertura, operada a preclusão ante a ausência de agravo de instrumento contra a decisão
anterior
, que fixou definitivamente os critérios de liquidação.
Além disso, tendo operado trânsito em julgado do título exequendo, o
objeto da execução é, incontroversa e definitivamente, R$ 123.483,81, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso.

Reconhece-se, de ofício, a nulidade da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC) com fundamento em premissa fática inexistente — suposta penhora e inércia da executada quanto a ela —, quando os valores em conta judicial decorrem de depósitos voluntários realizados como garantia do juízo, com expressa vedação de levantamento, em violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1°, do CPC.

Reconhece-se, igualmente, a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de compensação mediante simples referência à discordância da parte contrária, sem enfrentamento das razões jurídicas pertinentes, em afronta ao art. 489, §1°, IV, do CPC.

Afasta-se a aplicação da teoria da causa madura quanto à compensação, ante o risco de cerceamento de defesa e supressão do duplo grau de jurisdição.

Eventuais débitos objeto de compensação não poderão abranger rubricas de honorários advocatícios, direito autônomo do advogado.

Por cautela, proíbe-se o levantamento de qualquer valor depositado nos autos até o trânsito em julgado definitivo.

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO PROCESSO NÚMERO
0037491-52.2011.8.11.0041

PARTE
APELANTE:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

PARTE APELADA:
RIBEIRO & LEMES LTDA. – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

contra a sentença proferida
extintiva de cumprimento de sentença, c
om fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II do Código de Processo Civil
, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pela Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
nos autos do cumprimento de sentença oriundo d
a
aç
ão
de indenização por dano material proc
esso
nº 0037491-52.2011.8.11.0041
(a qual foi
julgada parcialmente procedente, com condenação da ora apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 123.483,81, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme sentença mantida pelo acórdão do TJMT que apenas afastou os danos morais e majorou os honorários
)
.

A sentença recorrida (ID 216567396) extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao fundamento de que a executada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar quanto à penhora, determinando a expedição de alvará em favor da exequente para
levantamento da quantia penhorada. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID 218033687, sob o fundamento de ausência de vícios e de mera tentativa de rediscussão do mérito.

Nas razões do apelo
Id.
346759190
, a
apelante sustenta, em síntese, os seguintes pontos: (i) nulidade da sentença por
error
in procedendo
, consistente na adoção de premissa fática inexistente — não houve penhora nem intimação específica para manifestação sobre ato constritivo, sendo os valores existentes em conta judicial fruto de depósitos voluntários realizados como garantia do juízo (
IDs
60391184 e 210816614), com expressa vedação de levantamento antes do julgamento definitivo; (
ii
) impossibilidade de equiparar depósito
caucionatório
a pagamento voluntário ou a quantia penhorada, pois a extinção pelo art. 924, II, do CPC pressupõe efetiva satisfação da obrigação, não mera garantia processual; (
iii
) extinção prematura do cumprimento de sentença, dado que o histórico do feito revela instabilidade técnica e jurídica quanto ao
quantum
debeatur
, com cálculos da própria contadoria judicial que, em fevereiro de 2022 (ID 75053968) e julho de 2024 (ID 163490615), reconheceram excesso de execução em favor da apelante nos montantes de R$ 175.546,51 e R$ 193.941,31, respectivamente, ao passo que o último cálculo homologado (ID 188245074) apurou saldo devedor de R$ 14.614,24, em drástica e imotivada inversão metodológica; (
iv
) excesso de execução decorrente de
bis in idem
na atualização monetária, pois o valor de R$ 123.483,81 já correspondia ao montante histórico de R$ 82.799,89 atualizado pelo INPC até agosto de 2016, conforme laudo pericial homologado, de modo que a aplicação de nova correção a partir de janeiro de 2011 sobre base já atualizada implica duplicidade indevida de aproximadamente R$ 40.000,00; (v) cerceamento de defesa pela rejeição implícita e imotivada do pedido de perícia contábil, reiteradamente formulado diante das sucessivas e
contraditórias apurações da contadoria, sendo a prova técnica imprescindível para elucidação da metodologia correta; (vi) nulidade das decisões que rejeitaram os embargos de declaração sem enfrentamento individualizado dos pontos técnicos e processuais suscitados; (
vii
) necessidade de reconhecimento da compensação entre o crédito exequendo e o crédito que a apelante detém contra a apelada no valor de R$ 220.624,31 (atualizado), objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001443-60.2012.8.11.0041 (8ª Vara Cível de Cuiabá/MT), presentes os requisitos dos
arts
. 368 e 369 do CC e art. 525, §1º, VII, do CPC — identidade recíproca entre credor e devedor, liquidez, certeza e exigibilidade dos créditos.

Requer, como tutela recursal de urgência, a atribuição de efeito suspensivo à apelação para sustar a expedição e/ou o levantamento do alvará determinado na sentença, com fundamento nos
arts
. 1.012 e 300 do CPC. No mérito, pede: reconhecimento da nulidade da sentença com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e realização de perícia contábil; subsidiariamente, reforma da sentença para afastar a premissa de penhora e de satisfação da obrigação, reconhecer o excesso de execução apurado nos cálculos anteriores da contadoria, determinar o levantamento do excesso em favor da apelante, deferir a compensação e condenar a apelada em custas e honorários.

Nas contrarrazões Id.
346759195
, a
apelada Ribeiro & Lemes Ltda. – EPP sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade parcial do recurso por preclusão consumativa, uma vez que toda a argumentação relativa à metodologia de cálculo, ao suposto
bis in idem
e ao excesso de execução foi definitivamente resolvida pela decisão interlocutória de ID 184983262, contra a qual a apelante não interpôs agravo de instrumento, tornando a matéria estável e imutável. No mérito, argumenta: (i) a sentença de extinção é materialmente correta, pois o que importa para aplicação do art. 924, II, do CPC é a
disponibilidade do valor para satisfação do crédito, e não a causa do ingresso do numerário nos autos; rejeitada a impugnação e homologado o cálculo final, o depósito de garantia converteu-se, por força de lei, em valor destinado ao pagamento, sendo a menção à "penhora" mera impropriedade terminológica sem efeito anulatório; (
ii
) inexiste excesso de execução, pois o título executivo é claro ao fixar a condenação em R$ 123.483,81 com correção e juros a partir de 31/01/2011, e os dois primeiros cálculos da contadoria que acolheram a tese da apelante estavam em desacordo com o título, sendo corretamente desconsiderados pela decisão saneadora de ID 184983262; o único cálculo correto é o de ID 188245072, homologado pelo juízo; (
iii
) o indeferimento da perícia contábil foi acertado, pois a controvérsia era jurídica — definição do critério de cálculo —, e não técnica, sendo a diligência inútil e protelatória após a decisão saneadora que fixou os parâmetros; (
iv
) a compensação foi corretamente rejeitada, pois o suposto crédito da apelante, oriundo de execução de título extrajudicial ainda pendente de discussões, não preenche o requisito de liquidez e exigibilidade exigido pelo art. 369 do CC, e admiti-la paralisaria execução de título judicial perfeito para aguardar desfecho incerto de outra relação processual. Requer o não provimento integral do recurso, a manutenção da sentença e a condenação da apelante em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

Custas de preparo recolhidas.

É o
relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de apelação interposta pela
Companhia Brasileira de Distribuição
contra sentença da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT (ID 216567396) que extinguiu cumprimento de sentença oriundo da ação de indenização nº 0037491-52.2011.8.11.0041, na qual a apelante foi condenada ao pagamento de danos materiais no valor deR$ 123.483,81, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, mais honorários advocatícios de 15%, conforme sentença mantida pelo TJMT, que apenas afastou os danos morais e majorou os honorários.

A sentença recorrida extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de que a executada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar quanto à penhora, determinando a expedição de alvará em favor da exequente. Embargos de declaração opostos pela apelante foram rejeitados (ID 218033687).

Nas razões recursais (ID 346759190), a apelante sustenta, em síntese:(i)nulidade da sentença por
error
in procedendo
, ante a adoção de premissa fática inexistente, já que não houve penhora nem intimação específica para manifestação sobre ato constritivo, sendo os valores em conta judicial fruto de depósitos voluntários realizados como garantia do juízo (
IDs
60391184 e 210816614), com expressa vedação de levantamento antes do julgamento definitivo;(
ii
)impossibilidade de equiparar depósito
caucionatório
a pagamento ou a quantia penhorada, pois a extinção pelo art. 924, II, do CPC pressupõe efetiva satisfação da
obrigação;(
iii
)extinção prematura do feito, dado que cálculos da própria contadoria judicial reconheceram excesso de execução em favor da apelante nos montantes de R$ 175.546,51 (fevereiro/2022 — ID 75053968) e R$ 193.941,31 (julho/2024 — ID 163490615), ao passo que o último cálculo homologado (ID 188245074) apurou saldo devedor de R$ 14.614,24, em inversão metodológica imotivada;(
iv
)excesso de execução por
bis in idem
na atualização monetária, pois o valor de R$ 123.483,81 já correspondia ao montante histórico de R$ 82.799,89 atualizado pelo INPC até agosto de 2016, conforme laudo pericial homologado, tornando indevida nova correção a partir de janeiro de 2011 sobre base já atualizada;(v)cerceamento de defesa pela rejeição implícita e imotivada do pedido de perícia contábil, imprescindível diante das sucessivas e contraditórias apurações da contadoria;(vi)necessidade de reconhecimento da compensação entre o crédito exequendo e o crédito que a apelante detém contra a apelada no valor deR$ 220.624,31(atualizado), objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001443-60.2012.8.11.0041 (8ª Vara Cível de Cuiabá/MT), presentes os requisitos dos
arts
. 368 e 369 do CC e art. 525, §1°, VII, do CPC.

Como tutela recursal de urgência, requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação para sustar a expedição e/ou o levantamento do alvará, com fundamento nos
arts
. 1.012 e 300 do CPC. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade da sentença com retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para afastar a premissa de penhora e de satisfação da obrigação, reconhecer o excesso de execução, deferir a compensação e condenar a apelada em custas e honorários.

Pois bem.

Conheço
do recurso,
porque
presentes os pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar às razões recursais, contudo, verifico, de ofício, a existência de nulidade que compromete a validade do julgado e impõe o retorno dos autos à origem.

Com efeito, a
sentença extinguiu o cumprimento de sentença afirmando que
"a executada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar quanto à penhora"
, determinando a expedição de alvará para levantamento da "quantia penhorada".

Ocorre que tal fundamentação não encontra correspondência com a realidade dos autos: não há registro de ato judicial que tenha determinado ou efetivado penhora sobre o numerário depositado, tampouco de intimação específica da executada para manifestação acerca de ato constritivo. Os valores existentes em conta judicial decorrem de depósitos voluntários realizados pela própria executada em julho de 2021 (ID 60391184) e outubro de 2025 (
IDs
210576900 e 210816614), expressamente qualificados, em ambas as oportunidades, como garantia do juízo. A sentença, ao assentar premissa fática inexistente — a penhora e a inércia da executada quanto a ela —, viola o dever de fundamentação qualificada imposto pelo art. 93, IX, da CF e pelo art. 489, §1°, do CPC, configurando nulidade que deve ser reconhecida.

Ademais, a extinção do feito pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC) pressupõe efetivo adimplemento do débito, o que não se confunde com a mera existência de depósito
caucionatório
condicionado ao julgamento das controvérsias. A conversão automática de garantia em pagamento, sem decisão expressa e fundamentada sobre a natureza jurídica do depósito e sem
o enfrentamento das questões pendentes, esvazia a utilidade da impugnação prevista no art. 525 do CPC e viola o contraditório substancial assegurado pelos
arts
. 9° e 10 do mesmo diploma.

Quanto ao mérito das teses recursais, registro, desde logo, que a discussão sobre a metodologia de cálculo e o alegado excesso de execução não comporta reabertura nesta sede. A decisão de I
d.
184983262, proferida em 24/02/2025, dirimiu definitivamente a controvérsia sobre os critérios de liquidação, assentando que o título executivo judicial — sentença de ID 53679512 e acórdão de ID 53679588 — fixou a condenação em R$ 123.483,81, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso ocorrido em 31/01/2011.

Contra essa decisão interlocutória, a apelante não interpôs o agravo de instrumento cabível, operando-se a preclusão.

Além disso, o
cumprimento de sentença deve observar estritamente o dispositivo do julgado executado, sendo certo que eventual erro nele contido deveria ter sido objeto de insurgência e reparo pelas vias adequadas — embargos de declaração e/ou apelação —, não sendo mais possível, diante do trânsito em julgado operado, qualquer discussão a respeito.

Portanto, o que se executa é, incontroversa e definitivamente, R$ 123.483,81, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso (31/01/2011), não prevalecendo qualquer argumento em sentido contrário.

Diversa, porém, é a situação do pedido de compensação.

A decisão de ID 208535618 (
Id.
346759169), ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, limitou-se a
consignar que deixava
"de determinar a compensação" ante "a discordância fundamentada da exequente"
, sem expor, em nenhum momento, as razões jurídicas pelas quais os requisitos legais da compensação — reciprocidade, liquidez, certeza e exigibilidade dos créditos, nos termos dos
arts
. 368 e 369 do CC e art. 525, §1°, VII, do CPC — estariam ou não presentes no caso concreto.

Neste contexto, a
mera referência à discordância da parte contrária não constitui fundamentação idônea
, isso porque
o juiz está obrigado a enfrentar os argumentos deduzidos pela parte capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, conforme exige o art. 489, §1°, IV, do CPC
, de modo que a
ausência de motivação específica sobre a tese de compensação — sustentada desde a impugnação inicial (ID 60391612) e reiterada ao longo de todo o feito, com indicação do processo nº 0001443-60.2012.8.11.0041, da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, no qual a apelada figura como executada pelo valor histórico de R$ 220.624,31 — configura patente transgressão ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1°, do CPC, impondo o reconhecimento da nulidade no ponto.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489 do CPC, não constitui mera formalidade processual, mas garantia essencial do devido processo legal, permitindo às partes compreender as razões que conduziram ao convencimento judicial e viabilizando o adequado exercício do direito de defesa e do controle recursal.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, § 1º, IV, DO CPC
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO AOS ARTS.
9º E 10 DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
A sentença recorrida é nula por não enfrentar tese central da inicial, reiterada na emenda e nos embargos de declaração, referente à extrapolação de poderes, conflito de interesses e violação à boa-fé objetiva na celebração da 7ª alteração contratual da empresa, o que configura afronta direta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.
Verifica-se também cerceamento de defesa diante da ausência de fase de saneamento e do indeferimento imotivado da dilação probatória expressamente requerida, sem decisão que justifique sua desnecessidade, em violação aos
arts
. 9º, 10 e 357 do CPC. A própria decisão que deferiu tutela antecipada reconheceu a existência de fatos relevantes a demandar instrução. A nulidade é corroborada pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº. 1000425-90.2024.8.11.0000, no qual restou reconhecida, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de atuação irregular do representante legal, o que reforça a imprescindibilidade da análise dos fundamentos omitidos. O julgamento antecipado da lide sem motivação idônea afronta o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, conforme reiterada jurisprudência. Dado provimento ao apelo anular a sentença proferida, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase de saneamento, com fixação dos pontos controvertidos, deferimento e produção das provas requeridas pelas partes, e posterior julgamento de todo o mérito da contenda.”

(N.U 1031790-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO –
RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos
arts
. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In
casu
, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2º, do CPC,
e além disso
, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1º, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do
contraditório presentes
no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (destaquei)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo.
Transgride
comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

Ademais, d
eixo de aplicar ao caso a premissa de causa madura a autorizar o imediato julgamento da compensação por este Tribunal, pois tal proceder implicaria manifesto cerceamento de defesa — dada a eventual necessidade de instrução probatória,
inclusive pericial, para o encontro de contas entre os créditos recíprocos — e supressão do duplo grau de jurisdição, direito que assiste a qualquer das partes ao reexame de fatos e provas por duas instâncias.

Impõe-se, portanto, o retorno dos autos à origem para que o juízo a quo decida, de forma expressa e fundamentada, acerca da tese de compensação sustentada pela apelante, observando os requisitos legais pertinentes e enfrentando os argumentos relevantes deduzidos pelas partes.

Registre-se

que a nulidade ora reconhecida de ofício não encontra óbice na preclusão, porquanto a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de compensação foi impugnada pela apelante mediante agravo de instrumento, recurso que, todavia, não chegou a ser conhecido em razão da superveniente prolação da sentença, a qual absorveu o objeto do agravo e encerrou a fase cognitiva do cumprimento de sentença. Com efeito, a extinção do agravo sem julgamento de mérito impediu que a questão fosse definitivamente apreciada pelo Tribunal, razão pela qual a matéria se transferiu, de forma automática e legítima, para o âmbito do presente recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, que expressamente autoriza a impugnação das decisões interlocutórias não agraváveis — ou não apreciadas — nas razões do recurso contra a decisão final, viabilizando, assim, o conhecimento e o enfrentamento da questão nesta sede recursal.

Frisa-se, por oportuno, que eventuais débitos objeto de compensação não poderão abranger, no encontro de contas dos montantes principais, quaisquer rubricas de honorários advocatícios, os quais constituem direito autônomo do advogado, na forma do art. 85 do CPC e do entendimento pacífico desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Por cautela, e a fim de preservar a utilidade do presente julgamento e do provimento que vier a ser proferido na origem,
entendo prudente proibir
expressamente o levantamento de qualquer valor depositado nos autos até que se opere o trânsito em julgado definitivo acerca do cumprimento de sentença e do processo conexo nº 0001443-60.2012.8.11.0041, sobre o qual recai o argumento de compensação.

Ante o exposto, voto por:

(i)
RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA DE ID 216567396, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO, ANTE A ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA INEXISTENTE

(penhora e intimação da executada para manifestação sobre penhora)
E PELA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA ACERCA DA TESE DE COMPENSAÇÃO, EM TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 489, §1°, DO CPC
;

(
ii
)assentar, desde logo, que o objeto da execução é, definitivamente, R$ 123.483,81, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso ocorrido em 31/01/2011, não sendo admissível qualquer rediscussão a respeito, dada a preclusão operada
com o trânsito em julgado da sentença proferida
;

(
iii
)determinar o retorno dos autos à 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT para que o juízo a quo profira nova decisão, expressa e fundamentada, sobre a tese de compensação sustentada pela apelante, com base nos créditos indicados no processo nº 0001443-60.2012.8.11.0041, vedada a inclusão de rubricas de honorários advocatícios no encontro de contas dos montantes principais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026